Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-53.2023.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001386-53.2023.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERNANDES PORTO

Advogado(s)
:
BIANKA DA SILVA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA CARGA HORÁRIA PELO PERÍODO LEGAL DE 10 ANOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal, professora do Município de Xique-Xique, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de enquadramento definitivo no regime de 40 horas semanais, com pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas; (ii) estabelecer se a autora comprovou o exercício da jornada de 40 horas semanais, pelo período mínimo de 10 anos exigido pela legislação municipal, para fins de enquadramento funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é resolvida por prova exclusivamente documental, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A legislação municipal condiciona o enquadramento no regime de 40 horas semanais ao efetivo exercício dessa carga horária por 10 anos, além do preenchimento de outros requisitos objetivos.

5. Os documentos apresentados pela autora — ficha financeira, CNIS e declarações funcionais — não demonstram, de forma inequívoca, o exercício da jornada de 40 horas pelo período mínimo exigido.

6. Restou comprovado apenas o exercício da carga horária de 40 horas no período de 2013 a 2016, insuficiente para o atendimento do interstício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. O enquadramento de servidor público municipal em jornada de 40 horas semanais exige a comprovação inequívoca do exercício dessa carga horária pelo período mínimo previsto na legislação local.

3. A ausência de prova robusta do cumprimento do interstício legal impede o reconhecimento do direito ao enquadramento funcional e às diferenças remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; Lei Municipal n.º 1.199/2017; Lei Municipal n.º 1.352/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001386-53.2023.8.05.0277
, em que figuram como apelante
MARIA FERNANDES PORTO
e como apelado
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator